Tribunal: STF
Processo: CC 8148
Classe: CC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos, etc.
    Trata-se de conflito de competência suscitado por José Alves Magalhães Neto (evento 1).
    Aparelha a suscitação no disposto nos arts. 951 e 953, II, do CPC e 102, I, “o”, da Constituição Federal.
    Alega ter ajuizado, em 30.4.2020, perante a Justiça Estadual, ação de cobrança de verbas rescisórias em face da sociedade de economia mista CAERD – Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia.
    A ação teria sido distribuída originalmente à 4ª Vara Cível de Porto Velho, RO, sob nº 7017146-45.2020.8.22.0001. Entendendo aquele Juízo por incompetente a seu processamento, determinou sua redistribuição para uma Vara de Fazenda Pública, o que ocorreu em 07.5.2020 (evento 6).
    A ação foi então redistribuída à 1ª Vara de Fazenda Pública de Porto Velho, RO. Aquele Juízo também se deu por incompetente e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Cíveis, o que ocorreu por decisão de 03.6.2020 (evento 7).
    A ação foi novamente distribuída, agora para a 10ª Vara Cível da Comarca de Porto Velho, RO. Aquele Juízo, lastreando-se em precedentes do TJRO entre partes diversas, entendeu tratar-se de ação de competência de Vara de Fazenda Pública, e então determinou sua devolução à 1ª Vara de Fazenda Pública de Porto Velho, RO, por decisão de 14.7.2020 (evento 8).
    Tornando os autos novamente à 1ª Vara de Fazenda Pública de Porto Velho, RO, a magistrada que proferira a decisão anterior, no mesmo processo, proferiu nova decisão, agora declinando da competência em favor da Justiça do Trabalho, decisão datada de 23.7.2020 (evento 9).
    Diante destes fatos e com tais documentos, o ora suscitante apresenta o presente conflito, juntando também cópias de julgados de Vara do Trabalho de Porto Velho envolvendo outras partes (eventos 10 e 11), bem como do Tribunal Superior do Trabalho (evento 14) e do Superior Tribunal de Justiça (evento 15), sempre entre outras partes.
    Ao final pede que este Supremo Tribunal declare qual o Juízo competente para julgar seu caso.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno que o requerente não junta cópia da inicial da ação sobre a qual busca a definição do Juízo competente para seu julgamento.
    Outrossim, não informa se os referidos autos sequer já foram enviados da 1ª Vara da Fazenda Pública de Porto Velho, RO para a Justiça do Trabalho. Nem, menos ainda, se aquela Justiça se declarou incompetente ou ainda, se tal declaração se deu por decisão do Superior Tribunal de Justiça.
    Não obstante a dificuldade de extrair da inicial a aptidão necessária a justificar a competência desta Suprema Corte para julgar o pleito, ao que tudo indica o requerente vislumbra, com base nos precedentes, eventual possibilidade de reconhecimento de incompetência para julgá-la também por por parte da Justiça do Trabalho.
    Utiliza a via do conflito de competência e invoca, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, a competência deste Supremo Tribunal Federal para processá-lo e julgá-lo.
    Sem razão o suscitante.
    Nos termos do disposto no art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar “os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”.
    No presente caso não há sequer conflito de competência entre tribunais, menos ainda entre Tribunal Superior e outro tribunal.
    O que ocorreu foi que alguns Juízos de Varas da Justiça Estadual rondoniense se declararam incompetentes até que uma delas encaminhou os autos à Justiça do Trabalho. Esta, por sua vez, ainda nem se pronunciou quanto à competência. Ao menos nada foi juntado aos autos neste sentido.
    A existência de precedentes de conflitos de competência envolvendo partes diversas não justifica, por si só, o conhecimento do presente feito. Isto porque, conflito de competência entre Justiças diversas, no âmbito do processo do requerente, sequer existe. Esta Suprema Corte assim já se pronunciou:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA O, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça não se declarou incompetente para julgar o feito. 2. Impossibilidade da utilização do conflito de competência como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (CC 7575 AgR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2011)
    Por consequência, e sempre na linha dos precedentes desta Corte, não conheço do presente conflito de competência.
    Transitada em julgado, arquive-se. Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora